Tribunal: TJMT
Processo: 1014699-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014699-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. BRAZ PAULO PAGOTTO
PACIENTE(S)
SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por mantê-lo preso provisoriamente por tempo excessivo nos autos da Ação Penal n.o 0021173-67.2018.8.11.0002, código n.o 561732, em que restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2o, incs. I e IV, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico principia alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que as testemunhas ouvidas nas duas fases da persecução penal apontaram como autor do crime o co-suspeito Roger Felipe Carlos dos Santos, que sequer foi pronunciado, e não o paciente, que, inclusive, negou todo momento qualquer envolvimento com a prática ilícita, sustentando que somente esteve no local dos fatos por curiosidade, após à consumação do homicídio, versão esta que teria sido ratificada com a oitiva judicial da testemunha Eliane dos Santos Cordeiro.
Outrossim, sustenta que inexistem os requisitos normativos pertinente ao periculum libertatis, haja vista nada de concreto evidenciar que em liberdade o encarcerado causaria tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, mesmo porque garante que é residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e arrimo de família, com filhos menores e genitores que dependem do seu trabalho para seus sustentos, a tornar suficiente a submissão dele ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Lado outro, assevera a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva do increpado, que foi mantida na decisão de pronúncia, porquanto está com a liberdade restrita desde 18/01/2019, ou seja, há quase um ano e seis meses, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, em evidente afronta à razoável duração do processo.
Em derradeiro, aduz que o segregado está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois acometido de doença cardíaca, a demonstrar a sua maior vulnerabilidade frente à pandemia ora vivenciada, o que, nos termos da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua soltura, notadamente porque são conhecidas as superlotação e precariedade do sistema penal brasileiro, que aumenta sobremaneira o risco de contaminação pelo vírus no local, colocando em evidente perigo a saúde do increpado.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 50122951 ao ID 50122984.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque o habeas corpus possui rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, de modo que as teses meritórias, por exigirem maior incursão nos elementos de prova produzidos no processo originário, como é o caso da negativa de autoria, não comportam exame em sua via.
Outrossim, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
De outro norte, quanto ao alardeado excesso de prazo, há de se levar em consideração que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto.
Com isso, nessa fase inicial, uma vez que a prova pré-constituída demonstra que a decisão de pronúncia foi prolatada no dia 16/03/2020 e, logo após, foram suspensos os atos presenciais e os prazos processuais, bem como instituído o teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT, em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a adoção de medidas preventivas para evitar a proliferação do vírus no âmbito judiciário mato-grossense, as quais são excepcionais, transitórias e necessárias para salvaguardar a saúde, que é garantida a toda coletividade, e não constitui punição aos sujeitos encarcerados, entendo que o maior elastério na submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri está devidamente justificado, não havendo motivos para considerar que houve violação ao princípio da razoável duração do processo, mesmo porque conforme Enunciado n.o 21 da Súmula do STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.
E, em relação à prisão preventiva mantida no édito judicial, depreende-se que o d. magistrado singular vislumbrou a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo paciente, bem como da maior gravidade da conduta ilícita a ele imputada, em razão do modus operandi empregado no cenário delituoso, a inferir que se trata de sujeito perigoso ao meio social, cuja liberdade representa um risco à segurança pública.
Nessa toada, concluo que, aparentemente, os argumentos vertidos na decisão de pronúncia não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, são aptos a negar ao paciente o direito de ser colocado em liberdade, estando as razões de decidir da d. autoridade coatora coadunadas com o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, que assim prescreve, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade” (AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmico ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, analisando perfunctoriamente a decisão do d. juízo singular que negou ao increpado a liberdade provisória pugnada em razão da situação pandêmica ora vivenciada, bem como a prova pré-constituída no remédio heroico, constato que não foi apresentado documento médico atestando os problemas cardíacos que a i. defesa alega acometerem o paciente, mas tão somente a cópia de exames realizados que nada atestam acerta da enfermidade crônica, tampouco que, atualmente, o quadro clínico do sujeito é tão grave que o impossibilita de receber o tratamento adequado pela unidade carcerária, a justificar a sua soltura.
De mais a mais, o delito imputado ao encarcerado é de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça, o que conflita com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, segundo a qual, eventual benesse neste momento deve priorizar os indivíduos envolvidos em delitos praticados SEM violência e/ou grave ameaça à pessoa; e nada demonstra que ele seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, ou que esteja recolhido em estabelecimento prisional com instalações que facilitem a propagação do coronavírus.
Assim, a mera alegação de que a superlotação e precariedade dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus, sem qualquer suporte comprobatório de que o increpado se encontra recolhido em unidade carcerária nas condições do art. 4o, inc. I, alínea b, da Recomendação n.o 62 do CNJ, não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Desta feita, por ora, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva é irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, sendo forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, notadamente àqueles que se imputa o cometimento de crime que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SAIMON ITALO OLIVEIRA SOARES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator